Tribunal: TJMT
Processo: 1013731-63.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013731-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Litisconsórcio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), LEANDRO FERRARI SURDI - CPF: 036.406.321-17 (AGRAVANTE), TEREZINHA MARIA DA SILVA - CPF: 207.047.981-15 (AGRAVADO), SERGIO FERNANDES DA CUNHA - CPF: 396.514.361-15 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE BRAZ FERNANDES DA CUNHA (AGRAVADO), FATIMA CEZARINA DA COSTA CAMPOS CUNHA - CPF: 570.013.591-49 (AGRAVADO), SONIA RIBEIRO MOITINHO DA CUNHA - CPF: 007.277.591-24 (AGRAVADO), RUBERLEI JOAQUIM DE OLIVEIRA - CPF: 595.091.551-87 (AGRAVADO), CARLOS FERNANDES DA CUNHA - CPF: 396.402.481-34 (AGRAVADO), CRISTINA FERNANDES DA CUNHA OLIVEIRA - CPF: 458.771.571-91 (AGRAVADO), ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (ADVOGADO), TATIANA TEDESCHI BATISTA DE LIMA - CPF: 313.753.068-71 (ADVOGADO), MILENA CORREA RAMOS - CPF: 788.132.479-15 (TERCEIRO INTERESSADO), AYRTON CASTRO MARCIANO - CPF: 214.755.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MACIEL FRANCIONE GRANDO - CPF: 536.356.121-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCA CANDIDA CAMARGO DA CUNHA - CPF: 383.445.561-04 (AGRAVADO), TEREZINHA MARIA DA SILVA - CPF: 207.047.981-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ZAMPIERI E CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 03.021.422/0001-31 (AGRAVADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI nº 1013731-63.2023.8.11.0000

AGRAVANTE
: LEANDRO FERRARI SURDI

AGRAVADOS
: TEREZINHA MARIA DA SILVA, SERGIO FERNANDES DA CUNHA, ESPÓLIO DE BRAZ FERNANDES DA CUNHA, FATIMA CEZARINA DA COSTA CAMPOS CUNHA, SONIA RIBEIRO MOITINHO DA CUNHA, RUBERLEI JOAQUIM DE OLIVEIRA, CARLOS FERNANDES DA CUNHA, CRISTINA FERNANDES DA CUNHA OLIVEIRA e FRANCISCA CANDIDA CAMARGO DA CUNHA

E M E N TA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO –
PRELIMINAR
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – REJEIÇÃO –
MÉRITO
-

QUERELA NULLITATIS
– NÃO CABIMENTO - ASSISTENTE SIMPLES EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - RECURSO DISTINTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e ao duplo grau de jurisdição quando as razões recursais atacam de maneira clara e objetiva os fundamentos da decisão interlocutória recorrida.

Não há que se falar em litisconsorte passivo necessário, quando a questão já foi objeto de decisão em outro processo, com trânsito em julgado, considerando o comprador do imóvel fraudado como
assistente simples
ad adjuvandum
,

o que torna desnecessária a sua citação.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LEANDRO FERRARI SURDI
em face da decisão interlocutória que,

nos autos de

Cumprimento de Sentença n.º 0023810-39.2016.8.11.0041 - Código n.º 13260406
-,
ajuizada por

TEREZINHA MARIA DA SILVA, SERGIO FERNANDES DA CUNHA, ESPÓLIO DE BRAZ FERNANDES DA CUNHA, FATIMA CEZARINA DA COSTA CAMPOS CUNHA, SONIA RIBEIRO MOITINHO DA CUNHA, RUBERLEI JOAQUIM DE OLIVEIRA, CARLOS FERNANDES DA CUNHA, CRISTINA FERNANDES DA CUNHA OLIVEIRA e FRANCISCA CANDIDA CAMARGO DA CUNHA
,

ora agravadas, homologou no
ID nº 107934914

o acordo realizado entre as partes litigantes no
ID nº 107934928
, tendo a parte agravante LEANDRO FERRARI SURDI, opostos embargos de declaração contra a aludida decisão homologatória, sendo
indeferido
o pedido de
querela nulittates
.

Em suma, informa a agravante que apresentou o pedido de
Querela Nullitatis,
sob o argumento de que não houve a citação de LEANDRO FERRARI SURDI para integrar no polo como litisconsorte passivo necessário na
Ação Anulatória de Ato Jurídico nº 0023810-39.2016.811.0041
, que foi julgada improcedente, contudo, com o provimento do
RAC nº 91784/2018
foi declarada procedente.

Na concepção do agravante Leandro, o referido acórdão proferido no recurso acima mencionada, deve ser desconstituído – até porque, o requerente/agravante deve compor o litisconsórcio passivo necessário da ação principal, nos termos do artigo 114 do CPC/15, uma vez que os efeitos do acórdão atingem diretamente a sua esfera jurídica, a quem não foi oportunizado compor a lide, em contraponto ao que estabelece o artigo 506 do CPC/15, cerceando o seu direito de defesa e do contraditório.

Por fim, pretende a antecipação de tutela para a suspensão da ordem de desocupação, reintegrando da posse nos imóveis matriculados sob os números 51.065 e 51.064 perante o primeiro Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande, até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, reconhecendo a
querela nulittatis
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 173951187
, oportunidade em que a parte agravada arguiu as preliminares de inadequação a via eleita, bem como
violação ao princípio da dialeticidade recursal
e
ao duplo grau de jurisdição
, sob alegação que a parte agravante não rebateu a decisão que homologou acordo, mas tão somente trouxe à discussão os mesmos argumentos trazidos no pedido de
Querela Nullitatis
. No mérito, rebate a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.

Na concepção da parte agravada, além da inadequação da via eleita, houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e ao duplo grau de jurisdição, sob o argumento de que
parte agravante não rebateu a decisão que homologou o acordo, mas tão somente trouxe à discussão os mesmos argumentos trazidos no pedido da
Querela Nullitatis
, portanto,
não houve impugnação específica sobre a decisão agravada, devendo, assim, o recurso não ser conhecido, nos termos do
artigo 932, inciso III, do CPC/15.

O
princípio
da
dialeticidade
impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma.

No caso em tela, da simples leitura da petição inicial do recurso, observa-se que a parte agravante demonstrou de forma clara e precisa a sua pretensão, consistente no desacerto da decisão recorrida, qual seja, aquela que decidiu os embargos de declaração, indeferindo a
querela nullitatis
pela inadequação da via eleita, contudo, a decisão recorrida também discorreu sobre o mérito do instituto da

querela mullitatis
e os motivos pelos quais o agravante não pode ser considerado litisconsorte passivo necessário.

Portanto, tendo o agravante demostrado o seu inconformismo com toda a matéria, resta pertinente sua apreciação, ainda que o instituto seja incabível na via eleita.

Sobre o tema:

“
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de expor as razões de seu inconformismo, contrastando a decisão recorrida com outros argumentos suficientes para levar o Tribunal a adotar um outro entendimento. Assim, verificando-se, da leitura da peça recursal, que o recorrente atacou os fundamentos da decisão, o recurso deve ser conhecido”.
(TJ-MS - AC: 08046689020188120017 MS 0804668-90.2018.8.12.0017, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 30/09/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2019)

Ademais, os argumentos do recurso são compatíveis com a decisão recorrida, sendo possível extrair com facilidade o interesse na sua reforma.

Assim sendo,
rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade

e de ofensa ao duplo grau de jurisdição.-

V O T O

Eminentes pares.

No caso em comento, analisando os autos principais na origem, verifica-se que após o transito em julgado do v. acórdão

que
julgou procedente
a
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO
, a parte vencedora apresentou aos autos petição de
CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA SENTENÇA
, para que fosse
determinada a expedição imediata de Carta de Ordem ao 1º Serviço Notarial e de Registros da Comarca de Várzea Grande/MT, a fim de que proceda o
registro da nulidade dos desmembramentos do imóvel, retornando ao
status quo ante
a matrícula n. 3006 com área de 185,5833 hectares, e posteriormente registrada a Carta de Adjudicação em favor do embargado
, nos moldes determinados no acórdão executado.

O agravante
LEANDRO FERRARI SURDI
apresentou nos autos de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
a
QUERELA NULLITATIS
COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
em face de
BRAZ FERNANDES DA CUNHA
, oportunidade em que teceu longas considerações sobre a matéria, além de fazer um histórico dos fatos ocorridos desde o primeiro processo, defendendo adiante a sua condição de litisconsorte passivo necessário (artigo 114 do CPC/15) e a ausência de citação na
Ação Anulatória de Ato Jurídico nº 0023810-39.2016.811.0041 (
ID nº 93583795)
, a justificar a nulidade pretendida.

Por derradeiro, informou
que se faziam presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência para que fosse determinada a suspensão da ordem de desocupação, reintegrando-o provisoriamente na posse do imóvel em discussão, sob o argumento de que, além da probabilidade do direito, resta demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que o imóvel se encontra abandonado.

Na sequência, após as impugnações ao cumprimento de sentença e a manifestação de LEANDRO FERRARI SURDI, as partes realizaram um acordo, o qual foi devidamente homologado por sentença no
ID nº 108552192 do feito originário
:

“Vistos.

HOMOLOGO,
por sentença e para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes pelo ID nº 107934914.

De consequência,
JULGO EXTINTO
o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários na forma avençada.

Expeça-se o necessário
e, somente após, arquivem os autos com as baixas necessárias.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Alexandre Elias Filho

Juiz de Direito”

Contra tal decisão, foi apresentado pelo agravante
LEANDRO FERRARI SURDI
os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

de

ID nº 108987784
, sob o argumento de que a decisão resta omissa, uma vez que

não foi apreciado seu pedido de
Querela Nullitatis
de
ID nº 93583795
.

Os embargos de declaração foram julgados no
ID nº 118360676
, sendo
indeferida
a
Querela Nullitatis,
dando azo ao presente recurso.

Aliás, para
melhor compreensão transcrevo um fragmento do
decisum
singular do Juiz de Direito Alexandre Elias:

“(...)
I – Dos embargos de declaração opostos por Leandro Ferrari Surdi:
Conforme relatado, o embargante Leandro Ferrari Surdi opôs embargos de declaração alegando a existência de vício de omissão na sentença embargada, ao argumento de que não houve apreciação da ação declaratória de nulidade por ele apresentada no Id.
93583795
.

Inclusive, embora o embargante tenha reiterado questões levantadas na ação declaratória de nulidade, não há que se falar em ausência de dialeticidade em seu recurso, porquanto pontou, de forma adequada, a omissão na qual incide a sentença homologatória.

Dessa forma, passo a sanar a omissão apontada.

Verifica-se que Leandro Ferrari Surdi apresentou
Querela Nullitatis
com pedido de tutela provisória de urgência, argumentando que
“a sentença de mérito deve ser desconstituída uma vez que o Requerente deve compor o litisconsórcio passivo necessário da ação nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil uma vez que a ação proposta atinge diretamente a esfera patrimonial do Requerente, a quem não foi oportunizado compor a lide, em contraponto ao que estabelece o Artigo 506 do Código de Processo Civil.”

Aduz que a ausência de habilitação do requerente para integrar a lide como litisconsórcio passivo necessário, durante a fase de conhecimento, é causa de inexistência jurídica, o que autoriza a propositura da ação declaratória de inexistência.

Informa que a questão foi objeto de preliminar no julgamento do recurso de
apelação nº 0023810-39.2016.811.0041
, a qual fora rejeitada por maioria de votos, tendo sido rejeitada a inclusão de Leandro Ferrari Surdi para compor o litisconsórcio passivo necessário.

Após rememorar todo o contexto fático que levou à propositura da ação anulatória, asseverou que
“foi a última pessoa a integrar a cadeia de negócios jurídicos tendo adquirido os imóveis livres de quaisquer ônus e em boa-fé”,
razão pela qual sua habilitação nos autos para integrar o litisconsórcio passivo necessário é medida necessária.

Pontua que
“em razão dos efeitos do julgamento proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com a expedição do mandado de intimação para desocupação do imóvel (anexo 04), o Requerente tem a sua esfera jurídica atingida diretamente por uma lide da qual não teve oportunizada a sua participação processual em sentido oposto ao que determina o artigo 506 do Código de Processo Civil.”

Defende que
“a complexidade do caso em concreto mostra ser inviável impor ao Requerente, que adquiriu os imóveis de forma regular e em boa-fé, que busque a defesa dos seus direitos por meio de evicção, em razão de problemas causados por outras pessoas com que nunca teve qualquer relação contratual.”

Ao final, alega que se fazem presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência para que seja determinada a suspensão da ordem de desocupação, reintegrando provisoriamente a posse ao requerente, no imóvel em discussão, ao argumento de que, além da probabilidade do direito, resta demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que o imóvel se encontra abandonado.

Pois bem.

A ação de nulidade ou
querela nullitatis
é uma ação que tem por escopo anular uma sentença que se encontre maculada de alguma nulidade, podendo ser interposta a qualquer momento, sendo ineficaz contra a aludida medida processual os institutos da preclusão, prescrição e decadência, mesmo após o trânsito em julgado da decisão final.

As decisões que podem ser atacadas pela
querela nullitatis
são apenas aquelas que foram proferidas em demandas nas quais ficou configurada a ocorrência de vício insanável e transrescisório, ocasionando a inexistência de relação jurídica válida.

A
querela nullitatis insanabilis
constitui medida voltada à excepcional eiva processual, podendo ser utilizada notadamente quando, ausente ou nula a citação, não se tenha oportunizado o contraditório ou a ampla defesa à parte demandada.

As hipóteses de cabimento da
querela nullitatis
devem ser restritivas, de modo a preservar a segurança jurídica e a coisa julgada material. Inclusive, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível ação declaratória de nulidade (
querela nullitatis
) para se combater sentença proferida com nulidade ou inexistência de citação, sendo inadequado o uso da ação rescisória.

Na hipótese em apreço, não há que se falar na existência de vício que autorize a propositura da
querela nullitatis insanabilis,
uma vez que a alegada ausência de habilitação de Leandro Ferrari Surdi para integrar a lide como litisconsórcio passivo necessário foi amplamente discutida nos autos, em especial no recurso de apelação interposto na fase de conhecimento, que assim restou decidido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - CITAÇÃO DO ÚLTIMO COMPRADOR - LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO - DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO - MÉRITO - SIMULAÇÃO - DECLARAÇÃO FALSA - INDÍCIOS PALPÁVEIS PARA CONCLUSÃO POSITIVA (PARENTESCO, AMIZADE ÍNTIMA, PREÇO VIL PARA COISA VALIOSA E FALTA DE POSSIBILIDADE FINANCEIRA) - ALIENAÇÃO PRATICADA EM FRAUDE CONTRA CREDORES - CONFIGURAÇÃO - PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVO (EVENTUS DAMNI) E SUBJETIVO (CONSILIUM FRAUDIS) - ATUAÇÃO MALICIOSA DO DEVEDOR - TRANSFERÊNCIA DO BEM APÓS A CONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA - ESTADO DE INSOLVÊNCIA CARACTERIZADO - ANULAÇÃO DA TRANSMISSÃO DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE - FRAUDE PROCESSUAL E DOLO NO NEGÓCIO JURÍDICO - PRESENÇA - ARGUIÇÃO DE COISA JULGADA EM FACE DE AÇÃO ANTERIOR DE EMBARGOS DE TERCEIRO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - COISA JULGADA INEXISTENTE - SÚMULA 195 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA - INVERSÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

Desnecessária a inclusão e a citação do último comprador de imóvel objeto de simulação e/ou fraude contra credores nos autos, uma vez que se procedente a ação anulatória, cabe ao comprador tão somente a evicção, a qual deverá ser oposta em ação autônoma diretamente contra o vendedor e seus antecessores, nos termos do art.450 do Código Civil.

A Simulação consiste na celebração de um negócio jurídico que tem aparência normal, mas que não objetiva o resultado que dele juridicamente esperava pois, há manifestação enganosa de verdade, cujo vício sempre é oculto já que as partes simulantes procuram cercar-se de um manto para encobrir a verdade, sendo, contudo, indícios palpáveis: a relação de parentesco; amizade íntima entre os contratantes; preço vil dado em pagamento de coisa valiosa; e a falta de possibilidade financeira do adquirente.

Denomina-se fraude contra credores a atuação maliciosa do devedor que, encontrando-se em insolvência ou na iminência de se tornar insolvente, começa a dispor de seu patrimônio de modo gratuito (doação ou remissão de dívidas) ou oneroso (compra e venda), com objetivo de não responder por obrigações assumidas anteriormente à transmissão.

Para a configuração de fraude contra credores deve-se apurar a existência de situação de insolvência (eventus damni) e da intenção do devedor e do adquirente do bem de causar o dano por meio de fraude (concilium fraudis). Comprovados tais requisitos, impõe-se a procedência do pedido.

A discussão acerca da configuração, ou não de dolo, simulação e de fraude contra credores não pode ser apreciada ou resolvida em embargos de terceiro. Necessidade de ajuizamento de ação própria, na qual devem ser demandados todos os participantes do suposto negócio fraudulento. Inteligência da Súmula 195 do STJ.

Sendo reformada a sentença, a inversão do ônus de sucumbência é medida que se impõe.”
(TJMT, N.U 0023810-39.2016.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 17/10/2019) [Destaquei].

A propósito, verifica-se que a questão acerca da inclusão de Leandro Ferrari Surdi no polo passivo da ação foi objeto de Recurso Extraordinário (Id.
83485403
– pág. 223) e Recurso Especial (Id.
83485403
– pág. 240), interpostos pelo aludido interessado, os quais não foram conhecidos.

Assim, tem-se que Leandro Ferrari Surdi exerceu efetivamente o contraditório e a ampla defesa nestes autos, tendo inequívoco conhecimento da lide, sendo que apenas não teve a sua pretensão acolhida. No entanto, a referida situação não enseja a propositura da
querela nullitatis
, uma vez que tal medida excepcional não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. QUERELA NULLITATIS. INCOMPETÊCIA ABSOLUTA. REJEITADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. LITIGÂNCIA DE MA-FÉ MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
A querela nullitatis insanabilis constitui um reduzido e especial meio de desconstituição do pronunciamento judicial, sendo inadmitida sua utilização como sucedâneo recursal ou de ação rescisória, vez que envolve conceito de proteção constitucional e infraconstitucional
. Hipótese dos autos em que a parte não logrou em infirmar os fundamentos da sentença recorrida, a comprovar e legitimar a pecha da nulidade transrescisória. Configura má-fé a interposição de recursos, se das alegações inexiste tentativa de protelar o processo. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.”
(TJMT, N.U 1001160- 58.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022) [Destaquei].

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – QUERELA NULLITATIS INSANABILIS – PRESCRIÇÃO – COISA JULGADA MATERIAL – VIA ELEITA INADEQUADA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De uma simples leitura do acórdão proferido no RAI nº. 1001260-25.2017.8.11.0000, infere-se que a aludida prescrição simples” foi matéria de apreciação pela Câmara Julgadora, sendo que tal provimento jurisdicional não se encontra maculado de qualquer nulidade insanável, que tenha o condão de torná-lo inexistente. 2.
Logo, tem-se que o autor/apelante pretende utilizar-se desta Querela Nullitatis Insanabilis como sucedâneo recursal (uma vez que, como ele mesmo informou em suas razões de apelação, referido acórdão transitou em julgado em 22/01/2018, com a denegação da remessa do Recurso Especial), o que não deve ser admitido
. 3. Ora, evidente que a questão referente à prescrição seja a “simples”, seja a intercorrente, tratam-se de coisa julgada material, de maneira que não cabe a sua revisão por esta via judicial pelo autor/apelante utilizada, mas sim por meio de ação rescisória.”
(TJMT, N.U 0014826-95.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020) [Destaquei].

Patente, portanto, a inadequação da via eleita pelo requerente para suscitar a alegada nulidade, motivo pelo qual o indeferimento medida que se impõe.

Igualmente, não merece acolhimento o pedido de tutela de urgência formulado, uma vez que o efeito suspensivo objetivado pelo requerente já fora objeto de indeferimento pelo Tribunal de Justiça, o que afasta a probabilidade do direito. Também não vislumbro perigo de dano uma vez que o próprio Requerente afirma que não se encontra mais na posse do imóvel.

Ante o exposto,
indefiro
a
Querela Nullitatis
apresentada por Leandro Ferrari Surdi, bem como o pedido de tutela de urgência.”

Conforme e denota, o pedido foi
indeferido
pela inadequação da via eleita, todavia, o douto juiz singular fez longas considerações sobre o instituto da
Querela Nullitatis
, bem como dos motivos pelas quais o direito não socorre ao agravante.

Pois bem

No caso em comento, distante a probabilidade do direito, porquanto os indícios apontam que o agravante se utiliza a ação de
querela nullitatis
como sucedâneo recursal, em evidente atentado à soberania da coisa julgada material.

Isto porque, conforme já decidido em outras ocasiões por esta Câmara, dentre elas, no próprio julgamento do
RAC nº 91784/2018
, o agravante
LEANDRO FERRARI SURDI
não pode ser classificado como “
litisconsorte passivo necessário
”, mas como “
assistente simples
ad adjuvandum
”, e não litisconsorcial, portanto, torna-se sujeito do processo,
mas não se torna parte
.

O assistente simples
ad adjuvandum
insere-se na relação processual com a finalidade ostensiva de coadjuvar uma das partes, de ajudar ao assistido, pois o assistente tem interesse em que a sentença venha a ser favorável ao litigante a quem assiste.

Aliás, a assistência simples
ad adjuvandum
tem lugar em qualquer dos tipos de procedimento e em todos os graus da jurisdição, mas o assistente recebe o processo no estado em que se encontra, não podendo formular pedido algum em prol de direito seu. Desta forma, desnecessária a sua citação.

Confira a parte do acórdão que definiu que
LEANDRO FERRARI SURDI
não pode ser considerado um

“
litisconsorte passivo necessário
”, mas um “
assistente simples
ad adjuvandum
”:

“(...)
VOTO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA

Pretende a parte apelante, em preliminar, a
nulidade da sentença
, sob o argumento de que foi
indeferido
injustamente a
inclusão e citação
nos autos do último comprador de parte da área litigiosa -

LEANDRO FERRARI SURDI -
na condição de litisconsorte passivo necessário.

Não procede o inconformismo do apelante - até porque, a inclusão e
citação do último comprador nos autos seria totalmente desnecessária para o fim de que se destina, uma vez que, se procedente a ação de nulidade, cumpre ao comprador tão somente direito à evicção, a qual deverá ser oposta em ação autônoma diretamente contra o vendedor ou seus antecessores
.

Aliás,
pela discussão dos autos que envolve o interesse jurídico do comprador na causa, sua participação poderia limitar-se a um assistente simples "ad adjuvandum" e não litisconsorcial
.

De mais a mais,
mostra-se evidente que não há relação entre o eventual evictor e o alienante originário, vez que este só poderá ser demandado
, para fins indenizatórios, por aqueles que se encontram na cadeia de alienações.

Assim, ratifico que, caso seja acolhida as pretensões trazidas na presente ação de nulidade de ato jurídico, caberá ao evicto, na forma do
artigo 450 do Código Civil
, acionar o alienante imediato ou de qualquer dos anteriores, nos termos do
artigo 456
do mesmo ordenamento jurídico
.

Desta forma, rejeito a
preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA PARA INCLUSÃO DE LITISCONSORTE)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL)

Eminentes Pares:

Peço todas as vênias para discordar da eminente Desembargadora Marilsen Andrade Addário pelo seguinte aspecto, nós tratamos de questões formais, a questão da evicção somente poderá ser tratada depois de transitado em julgado eventual sentença, são questões que não se misturam e aqui o art. 114 CPC/2015 é claro O litisconsorte será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

O segundo artigo é aquele que a coisa julgada não irá atingir aquele que não participou do processo é o antigo art. 473 CPC.

A coisa julgada deste não irá atingir aquele,

então não vai poder mexer na propriedade sem que se faça uma nova ação, a coisa julgada não atinge quem não faz parte do processo.

Outro aspecto fundamental que me chama é justamente o art. 10 CPC, O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Na conjugação do art. 114 CPC/2015, na conjugação de que a coisa julgada material não atinge quem não participou do processo e na condição do art. 10 CPC/2015 de que irá ser tomado de surpresa para depois brigar pela evicção, vou divergir de Vossa Excelência para anular esse processo para trazer à lide, quer a adquirente originária como todos os demais que receberam título dominial por força do desmembramento do imóvel.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA PARA INCLUSÃO DE LITISCONSORTE)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

Peço vênia ao Desembargador Sebastião de Moraes Filho, mas voto de acordo com a relatora
. (...)”.
Grifei
.

Conforme se denota, a alegada ausência de habilitação de LEANDRO FERRARI SURDI para integrar a lide como litisconsórcio passivo necessário foi amplamente discutida nos autos principais, em especial no recurso de apelação acima mencionado.

Se fosse o bastante, como muito bem salientou o juízo singular, a questão acerca da inclusão de LEANDRO FERRARI SURDI no polo passivo da ação, foi objeto de
Recurso Extraordinário
(Id. 83485403 – pág. 223) e
Recurso Especial
(Id. 83485403 – pág. 240), interpostos pelo aludido interessado, os quais não foram conhecidos. Assim, tem-se que Leandro Ferrari Surdi exerceu efetivamente o contraditório e a ampla defesa nestes autos.

Com essas considerações, não há o mínimo de dúvida de que a decisão singular deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023